Tribunal: TJSP
Processo: 2225723-42.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – da Lei Municipal no 3.082 de 5 de setembro de 2019, dispõe sobre dispõe sobre a criação de Ponto Turístico no Município de Pontal e dá outras providências – Violação do principio da independência dos Poderes (artigo 5o, caput, da Constituição Estadual) - Matéria típica de Administração de competência exclusiva do Prefeito - Ação procedente.